Tribunal: TJMT
Processo: 1022412-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022412-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GOTARDO - CPF: 427.970.719-72 (AGRAVANTE), VERA LUCIA DE ARAUJO GOTARDO - CPF: 531.223.211-49 (AGRAVANTE), JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (AGRAVADO), OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ELIAS FARES (AGRAVADO), OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 61.408.282/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARANDA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 58.018.599/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARTINS PRADA (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO ANTONIO PRADA (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MARIA BAGGIO MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR JOSE MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), TOMAS ANDRZEJESKI (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ART. 1.015 DO NOVO CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO INAPLICÁVEL NO CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DA URGÊNCIA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL – CARATÉR PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EVIDENCIADO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

“O
rol
do art.
1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(STJ, REsp 1.696.396-MT).

Quando a parte dificulta o andamento da lide, é autorizada a cominação da penalidade descrita no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, em Ação Demarcatória c/c Perdas e Danos, homologou o laudo pericial e aplicou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com amparo no art. 1.026, §2o, do CPC.

Os agravantes discorrem sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Sustentam a inviabilidade de utilização de prova produzida na Ação de Reintegração de Posse n. 0001157-41.2008.811.0100, uma vez que o laudo pericial ali realizado não foi homologado naqueles próprios autos.

Afirmam que não havia como impugná-lo no feito n. 0001201-60.2008.8.11.0100 sem antes buscar esclarecimentos do juízo de origem a respeito da viabilidade de indicarem quesitos e assistentes técnicos.

Ressaltam que foi observado o art. 464 e seguintes do CPC, e que a impugnação que apresentaram não é intempestiva, já que naquele período foram editadas diversas Portarias de suspensão de prazo em virtude da pandemia da COVID-19.

Destacam que foram opostos Embargos de Declaração à decisão que mandou intimar as partes a se manifestarem sobre a prova emprestada, o que demandaria a interrupção de prazos. E mais, que o processo tramitou pelo sistema híbrido até março de 2022.

Arguem que não figuraram na Ação em que referido parecer técnico foi produzido, o que fere os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Pugnam pela reforma do
decisum
.

Sem pedido liminar (ID. 183256800).

Contraminuta no ID. 184647180.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A questão da prova emprestada já foi analisada por esta Câmara nos Agravos de Instrumento n. 1007618-64.2021.8.11.0000, 1007648-02.2021.8.11.0000 e 1007689-66.2021.8.11.0000.

Nos Resps. n. 1.696.396 e 1.704.520, representativos da controvérsia, o STJ reconheceu a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e, com isso, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento quando constatada a urgência ou a inutilidade do julgamento na Apelação.

Nenhuma dessas duas situações está presente na hipótese destes autos (homologação de laudo pericial e imposição de penalidade processual), pois não haverá danos irreversíveis ao processo ou às partes.

Na própria decisão agravada foi ressaltado que a fase instrutória ainda está aberta e que as conclusões da perícia questionada admitem contraprova.

Portanto, a matéria não está inserida no
rol
do art.
1.015
do CPC e o caso não comporta a mitigação da taxatividade. Logo, o não conhecimento do Agravo é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se,
todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
. (STJ, Resp. 1696396 MT 2017/0226287-4, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 5-12-2018, DJe de 19-12-2018, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA. SETENÇA DE
HOMOLOGAÇÃO
DO
LAUDO

PERICIAL
E EXTINÇÃO DO PROCESSO.
MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART.
1.015
, DO CPC. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
. NÃO CONHECIMENTO.
Não estando a decisão agravada dentro das hipóteses descritas no artigo
1.015
do Código de Processo Civil, nem se amoldando o caso à excepcionalidade de mitigação dessa taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 1696396/MT, não é possível conhecer do agravo de instrumento
”
. (TJMT, N.U 1013517-72.2023.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12-9-2023, DJE de 13-9-2023, sem destaques no original).

Não se justifica fazer novamente menção às Portarias que suspenderam os prazos processuais em virtude da Pandemia da COVID-19 se foram editadas depois de encerrado o período para a manifestação da parte (11-11-2020 a 29-1-2021).

A reiteração despropositada de argumento já rechaçado no juízo de origem em mais de uma oportunidade demonstra a intenção protelatória e a objeção ao andamento da lide, conduta vedada pelo artigo 1.026 do CPC.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do Recurso e, nesse ponto,
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023